Tribunal: TJBA
Processo: 8005484-05.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005484-05.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FRANCISCO MUNIZ DE OLIVEIRA Advogado(s): MAILAN CHELEN SANTOS PEREIRA, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR REFORMADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP) NÍVEL V. REQUISITO DE CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS NÃO COMPROVADO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de Segurança impetrado por policial militar reformado, Francisco Muniz de Oliveira, contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, consistente na não concessão da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) na referência V aos seus proventos. O impetrante requer o direito à majoração de sua GAP III para GAP V, prevista pela Lei Estadual nº 7.145/1997, sob o argumento de que tal gratificação possui natureza genérica, devendo ser estendida aos inativos. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a GAP, instituída pela Lei Estadual nº 7.145/1997, possui natureza genérica e deve ser estendida aos servidores inativos; e (ii) determinar se o impetrante cumpre os requisitos legais para percepção da GAP no nível V, especialmente no que se refere à jornada de trabalho mínima de 40 horas semanais, conforme exigido pela Lei Estadual nº 12.566/2012. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência deste Tribunal entende que a Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) possui natureza genérica, sendo extensível aos servidores inativos, pois visa compensar os riscos inerentes à atividade policial, que são suportados por todos os policiais militares, em serviço ativo ou inativo. 4. No entanto, a percepção da GAP nas referências III, IV e V exige o cumprimento de jornada de trabalho de 40 horas semanais, conforme disposto no art. 7º, § 2º, da Lei Estadual nº 7.145/1997 e no art. 8º da Lei Estadual nº 12.566/2012. 5. O impetrante, policial militar reformado, exercia carga horária de 30 horas semanais quando em atividade, conforme evidenciado em seus contracheques. Assim, não cumpre o requisito legal de 40 horas semanais, necessário para a concessão da GAP no nível V. 6. A exigência de carga horária mínima de 40 horas semanais se aplica indistintamente aos servidores ativos e inativos, inviabilizando o pleito do impetrante, que não preenche os requisitos para a percepção da gratificação em seu nível máximo. IV. Dispositivo e tese 7. Mandado de segurança denegado. Tese de julgamento: 1.A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) possui natureza genérica e é extensível aos policiais militares inativos, respeitados os requisitos específicos de cada referência. 2. A percepção da GAP no nível V exige o cumprimento de jornada de trabalho de 40 horas semanais, conforme estabelecido nas Leis Estaduais nº 7.145/1997 e nº 12.566/2012. 3. Policiais militares reformados que não comprovaram o cumprimento da carga horária mínima de 40 horas semanais não têm direito à percepção da GAP no nível V. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 7º, § 2º; Lei Estadual nº 12.566/2012, art. 8º, incisos I, II e III. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8028219-37.2021.8.05.0000, Relatora Desa. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, 2ª Vice-Presidência, j. 27.08.2022; TJ-BA, Tribunal Pleno, MS nº 0558146-03.2016.8.05.0001, Relatora Desa. Telma Laura Silva Britto, j. 21.04.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança nº 8005484-05.2024.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como impetrante, FRANCISCO MUNIZ DE OLIVEIRA, e, como impetrado, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em denegar a segurança, na esteira do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Relator Procurador(a) de Justiça RM02